Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão de ID 63187115, que não conheceu do recurso interposto. O agravante requereu a reconsideração da decisão ou o processamento do agravo interno. Informa que na decisão que conheceu dos embargos de declaração foi afastada a alegação de decadência. Defende, assim, que nos embargos de declaração houve decisão de mérito, e, portanto, é cabível o agravo interposto. Contrarrazões ao agravo interno (ID 64508032). Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que o juízo a quo afastou a alegação de decadência, conforme decisão que rejeitou os embargos de declaração. Transcrevo, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré ANA PAULA em face da decisão de ID no 205754385, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão deixou de considerar os efeitos da procuração "em causa própria", bem como não teria se pronunciado acerca da alegação de decadência. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado. 4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1854422, 07176646720198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 13/5/2024) O fato de ser parte legítima, conforme apontado na decisão saneadora, não conduz necessariamente à procedência da demanda, sendo que eventuais efeitos da procuração outorgada é matéria que desafia o próprio mérito da pretensão exercida e será objeto de análise em exame definitivo. Quanto à alegação de decadência, também é questão que comporta resolução em capítulo da sentença. Em todo o caso, passa-se à sua análise, pois já ofertado o contraditório neste ponto. Não assiste razão à ré. Isto porque o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo nem é suscetível de confirmação, o que afasta o reconhecimento da decadência do direito à sua anulação. Nesse sentido, confira-se a sólida orientação jurisprudencial da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. VÍCIOS CORRIGIDOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NO ATO DE ESCRITURA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE CONCRETRA DE ÊXITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com base na instrumentalidade e eficiência do processo, admite-se, no ato de interposição do agravo interno, a juntada de documentos faltantes a fim de evitar o indeferimento liminar do pedido de tutela de urgência pela deficiência de instrução. 2. A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC). 3. Por caracterizar nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação não está sujeita a prazos de prescrição e decadência. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de tutela de urgência, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 5. A não demonstração da probabilidade de direito constante das razões de recurso especial inviabiliza a concessão do pedido de efeito suspensivo. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 4.462/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, publicado no DJe de 6/6/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VÍCIO DE SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Em conformidade com a regra inserta no artigo 167, caput, do Código Civil, o negócio jurídico simulado deve ser considerado nulo, subsistindo o que se dissimulou, apenas se válido for na substância e na forma. 2. Não obstante a controvérsia objeto da ação proposta pelas agravadas envolva direitos hereditários, a pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico deduzida na inicial tem por substrato vício de simulação entre o vendedor (ascendente) e o comprador (descendente) de bem imóvel, de modo de bem imóvel, de modo que a solução do litígio deve observar a disciplina jurídica estabelecida nos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil. 2.1. De acordo com o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo nem é suscetível de confirmação, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da decadência do direito à anulação de escritura de compra e venda de bem imóvel, fundamentada em vício de simulação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1866542, 07122208020248070000, Relatora Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, publicado no DJe 4/6/2024) Por tais fundamentos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração tão somente para afastar a alegação de decadência. Intimem-se.”. Assim sendo, o juízo a quo afastou a alegação de decadência, sendo, portanto, matéria passível de ser impugnada por meio do agravo de instrumento. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma Cível. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA. CARÁTER GRATUITO E VITÁLÍCIO. INGRATIDÃO. COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora que afasta a decadência deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC); recurso não interposto, ocorre a preclusão quanto ao tema (art. 507 do CPC). 2. No caso, o contrato de constituição de renda possui caráter de doação, tendo em vista que os autores, a título gratuito, resolveram ofertar à menor impúbere um valor mensal para sua subsistência, considerando o falecimento de seu genitor, irmão do requerente. 3. Não obstante ter sido fixado o caráter vitalício da obrigação, é certo que o contrato em questão deve observar as disposições legais relativas à extinção dos negócios jurídicos. 4. É possível a extinção do contrato em tela nos mesmos termos previstos para a revogação do contrato de doação que, de acordo com o disposto no art. 555 do Código Civil, pode ser revogado por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo. 5. No julgamento do REsp 1593857, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol das condutas descritas no art. 557 do Código Civil não é numerus clausus, mas meramente exemplificativo. Assim, outras hipóteses podem ser consideradas como ingratidão de forma a permitir a revogação do contrato. 6. A ingratidão configurou-se com o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela ré, representada por sua genitora, em face dos autores, logo após a formalização do contrato de constituição de renda, gerando desentendimentos no âmbito familiar. 7. Além de ter restado configurada, de forma patente, a ingratidão no caso em exame, a qual autoriza o desfazimento do contrato celebrado pelas partes, existe, ainda, a possibilidade de seu desfazimento por parte dos autores por meio da resilição unilateral, prevista no art. 473 do Código Civil. 8. Recursos não providos. (Acórdão 1809214, 0712457-93.2020.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 15/02/2024.) Assim sendo, o recurso deve ser conhecido acerca da alegação de decadência. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e REVOGO a decisão de ID 63187115. Retifique-se a autuação para constar que se trata de agravo de instrumento. Recebo o agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora